Tribunal: TJMT
Processo: 0009365-39.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009365-39.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALANA ARAUJO ANUNCIACAO - CPF: 049.806.761-03 (APELANTE), DAMIAO BRUNO MARTINS FEITOZA - CPF: 703.022.741-70 (APELANTE), CENTROFARMA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO EMILIO CARLONE NOGUEIRA ARAUJO - CPF: 354.086.558-65 (VÍTIMA), THAYZA FERREIRA LEZAINSKI - CPF: 061.928.461-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ROUBOS MAJORADOS – CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DOS CRIMES – CONFISSÃO DA RÉ – PALAVRAS JUDICIAIS DO CORRÉU E DAS VÍTIMAS – HARMONIA –
RECURSO DESPROVIDO
EM
CONFORMIDADE
COM O PARECER MINISTERIAL.

São suficientes para a condenação, a confissão da ré, aliada às palavras do corréu e das vítimas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas existentes nos autos, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Alana Araújo Anunciação
,
contra a sentença anexada sob Id. 33928466/68, por meio da qual foi
condenada
como autora dos crimes previstos no art. 155, § 4o, IV e art. 157, § 2o, II c/c art. 71, todos do CP, à pena de
9 anos
, 5 meses e 12 dias de

reclusão
,

em regime inicial
fechado
, e
33 dias-multa
.

Em suas razões recursais pleiteou a
absolvição
(Id. 33928496).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 33928499);
igualmente
opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 38149966):

Apelação Criminal – Furto qualificado e Roubo circunstanciado [art. 155, § 4o, inc. IV, em concurso material com o art. 157, § 2o, inc. II (por três vezes) em continuidade delitiva, todos do Código Penal] – irresignação defensiva – 1. Pretendida
absolvição
, fundada no argumento de ausência de provas –
inadmissibilidade
– autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, a primeira sufragada pelos depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais, tudo em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos – a segunda evidenciada pelo boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa, termo de exibição e apreensão e auto de avaliação indireta – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020